Tribunal: TCU
Processo: 009.152/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1273/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades na Chamada Pública 1/2020, conduzida pelo Núcleo de Pesquisa em Medicamentos e Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NUPLAM/UFRN), com vistas à seleção de proposta técnica e econômica de parceiro privado visando à futura celebração de contrato de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), cujo objeto é a transferência de tecnologia para o NUPLAM/UFRN do medicamento Teriflunomida 14mg comprimido revestido e posterior atendimento conjunto de demandas futuras do Ministério da Saúde; Considerando que, em resposta a oitiva realizada por esta Corte, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) informou (peça 36) que, em avaliação dos órgãos colegiados competentes, foi decidida "a não aprovação do arranjo proposto, com a entrada de novo parceiro privado na PDP de Teriflunomida, das Instituições Públicas NUPLAM e LAQFA"; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 37; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, III e IV, 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la prejudicada, por perda de objeto; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 37) à NUPLAM/UFRN, à SCTIE/MS e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.152/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (03.009.608/0001-75) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.